Tribunal: TJES
Processo: 5003766-95.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003766-95.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: SANDRA LUCIA DE FREITAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÚVIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo requerido, alegando necessidade de perícia grafotécnica para averiguar a autenticidade da assinatura em contrato de autorização de desconto consignado, e questionando a competência do juizado especial para a análise da demanda. Quanto ao mérito, pugna pela improcedência da demanda.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da competência do Juizado Especial frente à necessidade de produção de prova pericial técnica (perícia grafotécnica) para aferição da autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado. Verificação de cobrança indevida e descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte. Comprovação da configuração de danos morais e necessidade de repetição do indébito.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A semelhança entre a assinatura da recorrente no Termo de Autorização e outros documentos anexados ao processo levanta dúvidas sobre a autenticidade da assinatura.

4. A resolução da controvérsia exige a realização de perícia grafotécnica, o que ultrapassa a competência dos Juizados Especiais, conforme enunciado 28 do Colegiado Recursal.

5. Em casos onde há complexidade de provas, como a necessidade de perícia, deve-se reconhecer a incompetência do Juizado Especial para julgamento da ação.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Processo extinto sem resolução do mérito, dada a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento:
A dúvida sobre a autenticidade da assinatura em contrato, que demanda a realização de perícia grafotécnica, afasta a competência do Juizado Especial, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 3º, caput, e art. 51, II.

Enunciado 28 do Colegiado Recursal.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 18/04/2018.

TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 22/11/2017.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003766-95.2024.8.08.0014

RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDA: SANDRA LUCIA DE FREITAS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÚVIDA SOBRE A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo requerido, alegando necessidade de perícia grafotécnica para averiguar a autenticidade da assinatura em contrato de autorização de desconto consignado, e questionando a competência do juizado especial para a análise da demanda. Quanto ao mérito, pugna pela improcedência da demanda.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da competência do Juizado Especial frente à necessidade de produção de prova pericial técnica (perícia grafotécnica) para aferição da autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado. Verificação de cobrança indevida e descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte. Comprovação da configuração de danos morais e necessidade de repetição do indébito.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A semelhança entre a assinatura da recorrente no Termo de Autorização e outros documentos anexados ao processo levanta dúvidas sobre a autenticidade da assinatura.

4. A resolução da controvérsia exige a realização de perícia grafotécnica, o que ultrapassa a competência dos Juizados Especiais, conforme enunciado 28 do Colegiado Recursal.

5. Em casos onde há complexidade de provas, como a necessidade de perícia, deve-se reconhecer a incompetência do Juizado Especial para julgamento da ação.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido. Processo extinto sem resolução do mérito, dada a necessidade de produção de prova pericial grafotécnica.

Tese de julgamento:
A dúvida sobre a autenticidade da assinatura em contrato, que demanda a realização de perícia grafotécnica, afasta a competência do Juizado Especial, ensejando a extinção do processo sem julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, art. 3º, caput, e art. 51, II.

Enunciado 28 do Colegiado Recursal.

Jurisprudência relevante citada:

TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 18/04/2018.

TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, 22/11/2017.

RELATÓRIO

Em síntese, a autora relata que sofreu descontos em sua aposentadoria referentes a contribuição em favor do sindicato requerido, não autorizados ou solicitados pela parte. Assim sendo, requer o cancelamento dos respectivos descontos, a restituição em dobro da quantia adimplida e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os peidos autorais, para declarar indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte requerente a título de contribuição confederativa e, por consequência, determinar que o requerido se abstenha de efetuar deduções relativas à indigitada rubrica, além de condenar o recorrido a restituir para a autora os valores dos descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário antes do ajuizamento da ação e durante o curso do processo, de forma simples, e ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, o requerido suscita preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica. Quanto ao mérito, argumenta pela regularidade da contratação e das correlatas cobranças realizadas no benefício previdenciário da parte, eis que previamente autorizadas pela recorrida, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Passo a análise da preliminar de incompetência do juízo por necessidade de realização de perícia grafotécnica. O recorrente, em sede de contestação, juntou o contrato supostamente firmado entre as partes, que autoriza a realização de descontos mensais no benefício previdenciário da parte em favor do sindicato, além de apresentar assinatura semelhante à da recorrida.

Nesse aspecto, observo que as assinaturas da parte contratante no Termo de Autorização (Id n° 9822182) se assemelham àquelas constantes no Documento de Identificação da recorrente (Id n° 9822163), bem como na procuração e na declaração de hipossuficiência assinadas pela parte (Id n° 9822161 e 9822162), não sendo possível, a princípio, determinar se a assinatura presente no contrato é uma falsificação ou se pertence à recorrida.

Diante disso, para averiguar a autenticidade da assinatura constante no contrato supostamente firmado entre as partes, necessária a análise de profissional devidamente habilitado, com a realização de prova pericial especializada.

Dessa forma, diante da similitude das assinaturas, necessária o auxílio de perícia grafotécnica para que seja verificada a autenticidade da assinatura constante no pacto, em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

Isto posto, entendo que o reconhecimento da incompetência do juizado especial é medida que se impõe, na forma do enunciado 28 do Colegiado Recursal:

PROPOSTA DE ENUNCIADO Nº 28 – O JUIZADO ESPECIAL CÍVEL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DE AÇÕES RELATIVAS A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO CONSIGNADO E ASSEMELHADOS,
RESSALVADA A HIPÓTESE DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE A AUTENTICIDADE DA PROVA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO ADERENTE, QUE RECLAME A PRODUÇÃO DE PERÍCIA COMPLEXA
.

Destarte, para a verificação do direito da parte autora, exige-se a elaboração de prova pericial técnica, conforme entendimento jurisprudencial:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE ASSINATURAS PARECIDAS. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE GROSSEIRA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Alegou a autora em sua inicial que foi realizado empréstimo consignado mediante fraude com descontos das parcelas na conta bancária em que recebia o benefício do INSS. Afirmou que a assinatura constante no contrato não possui semelhança com a sua e que percebeu a fraude após terem sido descontadas 34 parcelas. Pleiteou o cancelamento do contrato, o ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais. 2. O Juízo de origem reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais para a demanda, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, e extinguiu o feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95. 3. Insurgem-se os seus herdeiros, substitutos processuais em razão do falecimento da autora, alegando a existência de fraude grosseira e a confissão do réu sobre a fraude. 4. Da análise das provas trazidas aos autos, bem como do confronto das assinaturas contida no documento de identificação da autora e da aposta no contrato, não vislumbro a existência de fraude grosseira alegada nas razões recursais. 5. Com efeito, além das assinaturas serem parecidas, carece de verossimilhança a afirmação da autora quanto à existência de fraude quando levou 34 meses para perceber os descontos que alega serem indevidos e possui outros empréstimos consignados vinculados à mesma conta.
6. Nesse contexto, entendo pela efetiva necessidade de realização de uma perícia grafotécnica, o que inviabiliza a análise da demanda no âmbito dos Juizados Especiais. Mantenho, portanto, a sentença tal como posta
. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes vencidos em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (ID 3552346). A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDFT. Acórdão 1090241, Segunda Turma Recursal. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Julgamento em 18/04/2018. Dje em 26/04/2018).

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ASSINATURA DO CONTRATO SEMELHANTE A ASSINATURA DA AUTORA. CAUSA COMPLEXA. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A autora se insurgiu contra a sentença que julgou extinto sem resolução de mérito, em face da complexidade da causa, isto em razão de o contrato de empréstimo consignado, defendido como fraudulento, conter assinatura semelhante à da autora.
2. Em suas razões recursais, sustenta que juntou documentos que demonstram a ilegalidade do contrato, na medida em que não houve o crédito do empréstimo consignado, em sua conta corrente. 3. Os documentos juntados, aos autos, geram dúvidas a respeito de o contrato ser ou não legítimo. A assinatura constante do Contrato de Empréstimo Consignado é semelhante a da autora. É o caso em que se necessita de uma análise específica para o deslinde da controvérsia, que só pode ser feita por um perito, extrapolando a competência dos juizados especiais, razão porque a sentença que julgou extinta sem resolução de mérito, não merece reforma.
4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. 5. Custas não foram recolhidas. Condeno a parte autora em honorários advocatícios em favor dos patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), SUSPENSA sua EXIGIBILIDADE em razão da GRATUIDADE DE JUSTIÇA, que ora se defere. 6. A Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. É como voto. (TJDFT. Acórdão 1061884, Segunda Turma Recursal. Relator ARNALDO CORRÊA SILVA, Julgamento em 22/11/2017. Dje em 29/11/2017).

Destarte, reconheço a incompetência do juizado especial, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95. Por conseguinte, julgo prejudicadas as demais teses recursais.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reconhecer a incompetência do juízo em decorrência da necessidade de produção de prova pericial e julgar extinto o processo sem resolução de mérito, na forma dos artigos 3º, caput, e 51, II, da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)